Tribunal: TJBA
Processo: 8002571-63.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002571-63.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAGNO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
SENTENÇA
A QUO
QUE ABSOLVEU O RÉU.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
PLEITO PARA CONDENAR O APELADO PELO
S
DELITO
S
TIPIFICADO
S
NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. PLEITO PARA CONDENAR O APELADO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16 DA LEI 10.826/03. ACOLHIMENTO. CONCURSO MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ A QUO. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU CONDENADO A UMA PENA DE 09 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 635 DIAS MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inconformado com a r. sentença, que ABSOLVEU O RÉU da prática do
s
delito
s
insculpido
s
no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, c/c art. 16 da Lei 10.826/03,
na forma do art. 69 do CP.

2.

E
merge do arcabouço fático-probatório, sob o crivo do contraditório, que o apelado
MAGNO
foi
PRESO
por policiais militares,
portando drogas e armas, sendo que no local foram encontrad
o
s mais entorpecentes, armas, munições, carregadores, balanças, etc.
que estavam enterrados
.

3.
A
materialidade do delito
de tráfico de drogas
imputado
s
ao ora apela
do
est
á
evidenciada pelo
Auto de Exibição e Apreensão (ID 77778132) e do Laudo de Exame Pericial (ID 77778147 e 77778152),
bem como, pelos depoimentos prestados tanto na fase administrativa como na fase judicial. A autoria está, de igual modo, evidenciada nos autos, a despeito da sentença absolutória proferida pelo juízo a quo, na medida em que o conjunto probatório obtido no feito é robusto e coeso a indicar a prática do crime
de tráfico de drogas.

4. Veja-se que, pela aplicação do princípio da igualdade, haverá, como qualquer outra testemunha, o compromisso de dizer a verdade conforme estipulado no artigo 203 do CPP e, se o policial fizer alguma afirmação falsa, calar ou ocultar a verdade, então o Juiz que estiver tomando o depoimento com força no artigo 211 do CPP determinará a instauração de inquérito para apurar o crime de falso testemunho.

5
.

In casu
, não há elementos hábeis a consubstanciar a acusação de associação para o fim de praticar tráfico de drogas. Embora a palavra de Policiais Militares constitua meio idôneo para fundamentar uma decisão condenatória, não há nos autos elemento de prova que possa sustentar a referida acusação.

6
.
Firmou-se n
o
Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que
é
indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos
((STJ - HC: 585979 SP 2020/0129746-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)
. O liame associativo
deve ser provado
mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas entre os apela
dos
,
com
conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito,
o que não ocorreu no caso em tela.

7
.
Q
uanto ao delito de POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, tenho que
a instrução criminal
indicou
elementos bastantes para autorizar a formação de um juízo de convicção em torno da responsabilidade penal do apela
do
.

8
.
Aplicado o art. 69 do Código Penal - concurso material -, fixa-se a sanção definitiva do réu, fixo a pena definitiva em
0
9

(
nove
)
anos

e 03 (três) meses
de reclusão
e

635
dias-multa,
sendo cada uma no valor de
um trigésimo do salário-mínimo vigente na data do fato.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO NO
S
CRIME
S
DISPOSTO
S
NO ARTIGO
33 DA LEI 11.343/2006
E
16 DA LEI 10.826/03,
NA FORMA DO ART. 69 DO CP (CONCURSO MATERIAL).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8002571-63.2023.8.05.0201
em que figura como Apelant
e

o r.
ministério público do estado DA BAHIA

e como Apelado

J
MAGNO DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E

DAR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos seguintes termos.